Tribunal: TJSP
Processo: 0008931-21.2014.8.26.0157
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo qualificado – Pleito absolutório formulado pela Defesa – Impossibilidade – Réu que foi reconhecido com segurança pela vítima – Comprovadas autoria e materialidade delitivas – Penas bem aplicadas – Pleito do Ministério Público requerendo o agravamento do regime – Acolhimento – Apelante que utilizou arma de fogo durante o assalto – Segregação no regime fechado que se

Ementa:
APELAÇÃO – Roubo qualificado – Pleito absolutório formulado pela Defesa – Impossibilidade – Réu que foi reconhecido com segurança pela vítima – Comprovadas autoria e materialidade delitivas – Penas bem aplicadas – Pleito do Ministério Público requerendo o agravamento do regime – Acolhimento – Apelante que utilizou arma de fogo durante o assalto – Segregação no regime fechado que se revela necessária diante da gravidade concreta do delito.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
APELO DO MP ACOLHIDO, para modificar o regime inicial para o fechado, mantida, no mais, a sentença recorrida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0008931-21.2014.8.26.0157, da Comarca de São Vicente, em que é apelante JULIUS
CESARE GONÇALVES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Ante o exposto, negaram
provimento ao presente recurso de apelação formulado por JULIUS CESARE
GONÇALVES DA SILVA. Outrossim, deram provimento ao apelo movido pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO, para fixar o regime fechado para início de cumprimento
da pena privativa de liberdade, mantida, no mais, a sentença recorrida. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E GUILHERME DE SOUZA
NUCCI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
OSNI PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008931-21.2014.8.26.0157 -Voto no
2
Aux. Des. Newton Neves Voto no 12070 (Físico) JV
Apelação: 0008931-21.2014.8.26.0157
Apelantes e Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO e JULIUS CESARE
GONÇALVES DA SILVA
3a Vara Criminal da Comarca de São Vicente (afm)
APELAÇÃO Roubo qualificado Pleito absolutório formulado
pela Defesa Impossibilidade Réu que foi reconhecido com
segurança pela vítima Comprovadas autoria e materialidade
delitivas Penas bem aplicadas Pleito do Ministério Público
requerendo o agravamento do regime Acolhimento Apelante
que utilizou arma de fogo durante o assalto Segregação no
regime fechado que se revela necessária diante da gravidade
concreta do delito.
RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.
APELO DO MP ACOLHIDO, para modificar o regime inicial
para o fechado, mantida, no mais, a sentença recorrida.
Ao relatório da sentença de fls. 137/142, acrescenta-
se que JULIUS CESARE GONÇALVES DA SILVA foi condenado às penas de 05
anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de
13 dias-multa, no piso legal, por infração ao artigo 157, § 4o, incisos I e II, do
Código Penal, facultado o direito ao recurso em liberdade.
Recorreu o representante do Ministério Público
requerendo a fixação do regime inicial fechado (fls. 145/152). A Defesa, por sua
vez, postulou a absolvição por falta de provas (fls. 181/183).
Contrariados os recursos (fls. 173 e 188/190),
manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo desprovimento do
apelo defensivo e pelo acolhimento do recurso ministerial (fls. 194/199).
É o relatório.
Apurou-se que, em 09 de agosto de 2014, por volta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008931-21.2014.8.26.0157 -Voto no
3
das 22h50min, em São Vicente, o apelante JULIUS CESARE GONÇALVES DA
SILVA, agindo conluiado com outro indivíduo não identificado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para proveito comum,
o ciclomotor descrito na denúncia, além de um celular e um relógio de pulso
pertencentes a Andrea Linares.
Narra a denúncia que o recorrente e seu comparsa
abordaram a vítima e, ameaçando-a com um revólver, subtraíram os bens acima
especificados.
A materialidade delitiva restou demonstrada pelo auto
de reconhecimento pessoal (fl. 11), auto de avaliação (fls. 12/13) e pelo auto de
auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 15/18.
A autoria, por sua vez, é incontroversa.
Interrogado em Juízo, o apelante negou qualquer
participação no delito apurado nestes autos.
Ocorre que a prova oral acusatória é francamente
hostil ao réu.
Em declarações, a vítima reconheceu o réu com
segurança nas duas fases da persecução penal.
Na mesma direção, os depoimentos dos policiais
responsáveis pela prisão do recorrente.
Como é cediço, que nos delitos patrimoniais as
declarações da vítima são sobremaneira importantes para elucidar os fatos e
desvendar a autoria. Na lição do professor TOURINHO FILHO, "a vítima do crime,
em geral, é quem pode esclarecer, suficientemente, como e de que maneira teria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008931-21.2014.8.26.0157 -Voto no
4
ele ocorrido. Foi ela quem sofreu a ação delituosa e, por isso mesmo, estará apta
a prestar os necessários esclarecimentos à justiça." ("Processo Penal", 3o Vol.,
Saraiva, São Paulo, 1993, p. 259).
Note-se que não se vislumbra a existência de algum
motivo a indicar, por parte da vítima e das testemunhas, intenção de,
indevidamente, prejudicar o apelante, ou elemento de prova ou circunstância a
infirmar a prova acusatória.
A qualificadora referente ao concurso de agentes veio
amplamente demonstrada pela prova oral acusatória. O mesmo se diga quanto à
utilização de arma de fogo, sendo irrelevante sua não apreensão, conforme
iterativa jurisprudência.
Portanto, a condenação é de rigor, não havendo que
se falar em insuficiência probatória.
As penas foram bem aplicadas.
As básicas foram corretamente mantidas no mínimo
patamar legal, diante da primariedade do denunciado.
Presentes duas qualificadoras, houve o justificado
acréscimo de 3/8, resultando nas penas definitivas de 05 anos e 06 meses de
reclusão, além de13 dias-multa.
Por derradeiro, o regime carcerário deve ser agravado,
devendo ser acolhido, na íntegra, o pleito ministerial.
Com efeito, apesar de se tratar de réu primário, o
roubo foi praticado com emprego de arma de fogo e em concurso de agentes.
A imposição de regime inicial fechado decorre das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0008931-21.2014.8.26.0157 -Voto no
5
circunstâncias incomuns em que o crime foi praticado, com rendição da vítima em
horário avançado da noite, juntamente com seu comparsa, o que demonstra
elevada periculosidade por parte do apelante, a justificar a necessidade de
encarceramento para o cumprimento da pena, por ser medida mais adequada
para reprovação e prevenção do crime.
Em se tratando de grave delito patrimonial, praticado
com o emprego de arma de fogo, inviável se mostra a fixação de mais brando
regime prisional, até porque tal conduta demonstra personalidade desvirtuada e é
altamente desestabilizadora da paz social.
Ante o exposto, nega-se provimento ao presente
recurso de apelação formulado por JULIUS CESARE GONÇALVES DA SILVA.
Outrossim, dá-se provimento ao apelo movido pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, para
fixar o regime fechado para início de cumprimento da pena privativa de liberdade,
mantida, no mais, a sentença recorrida.
OSNI PEREIRA
RELATOR